Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por EMAR TAXI AÉREO LTDA (ID 50543165), intime-se o embargado, LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Por fim, rejeito o pedido para que o presente recurso tramite em segredo de justiça, pois não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil Publique-se. Intime-se.